Tribunal: TJSP
Processo: 0006566-86.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício diante da não realização do exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício diante da não realização do exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026, da Comarca de Sertãozinho, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ADRIANO APARECIDO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026 - Comarca de Sertãozinho
2/5
Agravo de Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Adriano Aparecido Cândido
Juiz de 1a Instância: Fabio Fernandes Lima
Voto no 14.934
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão
ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação
desse benefício diante da não realização do exame
criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo
e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento
carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a
terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido
exame - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão de fls. 45/46,
proferida pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 3a RAJ da Comarca de Bauru - SP,
que, nos autos da Execução no 0001663-24.2018.8.26.0496, deferiu o pedido de
progressão ao regime aberto ao agravado, por entender presentes os requisitos
legais.
Argumenta a Justiça Pública que, conquanto o recorrido
tenha cumprido o requisito objetivo e exista nos autos atestado de bom
comportamento carcerário do condenado, mostra-se prematura a concessão da
progressão pelo Juiz de origem, quer pela gravidade dos delitos pelos quais ele
cumpre pena (posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação
criminosa), quer pela longa pena a cumprir, o que ensejaria a necessidade da
realização de exame criminológico para aferir, ainda que minimamente, suas
condições pessoais atuais, antes do deferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026 - Comarca de Sertãozinho
3/5
Pede, em razão disso, a reforma da decisão a fim de que seja
indeferida a progressão de regime. De forma subsidiária, pretende que seja
determinada a realização do exame criminológico (fls. 02/15).
Contraminutado o recurso (fls. 51/55), não sobreveio
retratação judicial (fl. 62).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 77/79).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravado cumpre uma pena total de 09 (nove) anos de
reclusão, em decorrência de condenações pelos crimes previstos nos artigos 180,
§ 1o, e, 288, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, com término previsto para 17/12/2025, consoante
se depreende do documento de fls. 16/18.
Formulado o pedido de progressão de regime, o Juiz da
Execução, em decisão datada de 09/09/2020, concedeu ao agravado a
progressão ao regime aberto, por entender que ele preenchia os requisitos
objetivo e subjetivo, sem a realização do exame criminológico, requerido pelo
Representante do Parquet para aferir o mérito do sentenciado (fls. 38/40).
E, dessa decisão, insurge-se agora o agravante buscando a
sua cassação a fim de que seja cancelada a progressão de regime e, ainda,
determinada a realização de exame criminológico, para posterior apreciação do
pleito defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026 - Comarca de Sertãozinho
4/5
Segundo o cálculo de fls. 16/18, o requisito de ordem objetiva
necessário à concessão do benefício pleiteado de fato foi preenchido.
A condição de natureza subjetiva, por sua vez, ao contrário
do sustentado pelo agravante, a meu ver, também se encontra suficientemente
demonstrada, ante o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário
(fl. 24) e a informação de que o agravado não cometeu nenhuma falta disciplinar
no período em que permaneceu preso (fl. 27).
É inegável, por seu turno, que para o deferimento da
progressão ao regime menos gravoso, exige-se a segurança do Juízo a propósito
dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime
de cumprimento de pena.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Juiz, no caso
concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o Juízo da Execução, ao deferir o pedido
de progressão almejado pelo sentenciado, fundamentou adequadamente a sua
decisão (fls. 45/46).
O argumento de que ele ainda possui "longa pena a cumprir",
por si só, igualmente não constitui óbice para o deferimento desse benefício,
tendo em conta não apenas a ausência de previsão legal para tanto, mas
também a inexistência de critérios para se definir o que venha a ser uma extensa
pena faltante, o que evidentemente poderia gerar grave insegurança jurídica.
Por derradeiro, convém salientar que, em consulta realizada
por esta Relatoria junto ao INTINFO/TJ, constatou-se que o reeducando vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006566-86.2020.8.26.0026 - Comarca de Sertãozinho
5/5
cumprindo adequadamente as condições impostas ao regime aberto.
Desse modo, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos
na legislação vigente, como analisado acima, a progressão de regime era mesmo
de rigor, como bem decidiu o Juiz de origem, não se mostrando razoável
determinar, agora, que seja realizado o exame criminológico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator